Tribunal: TJSP
Processo: 0045779-17.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Conflito negativo de Jurisdição – Representação criminal promovida para apuração dos crimes de lesão corporal e injúria, capitulados nos arts. 129, § 9o, 140, § 2o, c.c. 141, III, na forma do art. 70 todos do CP - Distribuição perante a Vara Criminal comum – Rejeição da queixa quanto ao delito de lesão corporal, ante a ilegitimidade do querelante para tanto – Remessa da representação para

Ementa:
Conflito negativo de Jurisdição – Representação criminal promovida para apuração dos crimes de lesão corporal e injúria, capitulados nos arts. 129, § 9o, 140, § 2o, c.c. 141, III, na forma do art. 70 todos do CP - Distribuição perante a Vara Criminal comum – Rejeição da queixa quanto ao delito de lesão corporal, ante a ilegitimidade do querelante para tanto – Remessa da representação para apuração do delito remanescente de menor potencial ofensivo ao JECrim – Devolução da ação em razão da soma dos delitos superar à dois anos – Descabimento – Incorreção quanto ao raciocínio elaborado - Rejeitada parcialmente a queixa, de se considerar tão somente a pena do delito remanescente para a estipulação da justiça competente – Hipótese em que a pena cominada para o delito, ainda que incidente a causa de aumento respectiva, não ultrapassa dois anos – Competência absoluta da Justiça especializada criminal – Inteligência dos arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95 – Conflito acolhido – Competência do Juízo suscitado (Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Guarulhos).